Tribunal: TJDFT
Processo: 0700466-22.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVAMENTO DE CONDIÇÃO DE SAÚDE. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O recorrente pleiteia a condenação dos réus/recorridos ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto nos autos, o recorrente teria sido vítima de acidente de trânsito. Relata que o evento, causado por colisão lateral seguida de capotamento, causou-lhe lesões físicas e emocionais. Narra que, devido ao acidente, teve sua condição de saúde, “doença de Parkinson”, agravada, bem como sentiu fortes dores de cabeça. Afirma que estava agitado com a possibilidade do clipe aneurismático em seu cérebro ter sido rompido, o que geraria sangramento interno, que, segundo alega, poderia evoluir a óbito.
4. O artigo 186 do Código Civil estabelece que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
5. Não obstante, para a configuração de dano moral indenizável, é necessária a existência de nexo de causalidade entre a conduta da parte recorrida e o dano extrapatrimonial que alega ter o recorrente suportado.
6. O dano moral está intimamente ligado à dignidade da pessoa humana. Na lição de Maria Celina Bodin de Moraes ("Danos à Pessoa Humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais", 2003, Renovar, p.132-133), o dano moral tem como causa a injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, protegida pelo ordenamento jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e diretamente decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana - o qual também é identificado com o princípio genérico de respeito à dignidade humana. A autora acrescenta que a dignidade se encontra fundada em quatro substratos e, por isso, corporificada no conjunto dos princípios da igualdade, liberdade, integridade psicofísica e solidariedade. Sempre que houver ofensa relevante a esses valores, inevitavelmente, estar-se-á diante de hipótese de dano de natureza imaterial.
7. No caso dos autos, os laudos, relatórios médicos, exames de imagem, receituários e exame laboratoriais que foram anexados ao ID 26479775 são anteriores ao acidente de trânsito ocorrido no ano de 2020. Aliás, existem documentos que são datados do ano de 2013, o que demonstra uma condição de saúde pré-existente ao evento vivenciado pelo recorrente.
8. Portanto, da análise do caso concreto, verifico que não há nexo de causalidade entre a conduta dos recorridos e o abalo que o recorrente alega ter sofrido, e tampouco há demonstração de que sua condição física restou agravada, circunstância que pode ser corroborada por relatório médico posterior ao acidente de trânsito (ID 26480702).
9. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta dos recorridos tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.